Tribunal: TJPA
Processo: 0808261-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808261-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: NARCISIO AUGUSTO DE OLIVEIRA TORRES

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RÉU PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS E PROCESSUAIS DIVERSAS. SUMULA 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WALTER JORGE DIAS, com fundamento no art. 5º, inc. LXVIII, da CF, e art. 647 e seguintes do CPP, em favor de
NARCÍSIO AUGUSTO DE OLIVEIRA TORRES
, investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I e IV c/c art. 29, ambos do CP, e art. 2 da Lei 12.850/2013, contra ato da autoridade inquinada coatora, Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

Alega o impetrante: i) ausência de intimação, não tendo a oportunidade prestar esclarecimentos junto à autoridade policial ii) ausência de fundamentação nas decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva iii) presença de requisitos subjetivos do paciente; vi) aplicabilidade de medidas cautelares adversas da prisão preventiva; v) excesso de prazo na fase de formação de culpa; vii) extensão de benefício concedido a corréu. (fls. 02/10).

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e o Custos Legis opinou pelo conhecimento e denegação do mandamus.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos e fundamentação do art. 312 do CPP, predicativos favoráveis do paciente, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou o alvará de soltura do paciente.

Para melhor análise do presente writ, reproduzo as informações da autoridade coatora,

verbis:

“
01) O paciente responde a ação penal distribuída sob o nº.

000988240.2019.8.14.0006, em tramitação na Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua;

02) Narra a exordial acusatória que na manhã do dia 24 de Maio de 2018, em via pública, no município de Ananindeua, o paciente juntamente com mais três denunciados foram os responsáveis por mandar ceifar a vida de FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO ALVES, o qual teve como executor o adolescente MAIKO VINICIO GONÇALVES DA SILVA, de 17 anos.

Segundo a denúncia, a vítima estava em frente de sua residência quando foi surpreendida pelo menor, que determinou, mediante arma de fogo, que o ofendido ficasse de joelho, passando então a atingi-lo com três disparos de arma de fogo, que evolui à óbito ainda no local. Segue narrando a denúncia que o adolescente cometeu o crime por determinação da organização criminosa denominada Comando Vermelho, pelo fato de a vítima ter cometido um crime patrimonial as proximidades de uma escola da localidade. Existe ainda, segundo as investigações, a possibilidade de o crime ter ocorrido como forma de retaliação, em razão de a vítima ter realizado um vídeo com vazamento de informações contra os denunciados sob o envolvimento no tráfico de drogas;

03) A prisão preventiva fora representada pela autoridade policial em desfavor dos nacionais com manifestação favorável do Ministério Público. Após o D.
Juízo analisar os autos, em 13 de novembro de 2018 entendeu haver prova da materialidade e indícios de autoria e por entender estar preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente no que concerne à ordem pública, pelo fato de suspostamente compor organização criminosa, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 312 do CPP;

04)
A prisão preventiva foi decretada em 13 de novembro de 2018 e cumprida em 28 de março de 2020;

05) O processo está com audiência designada para o dia 03 de setembro de 2020.

A audiência havia sido designada para o dia 29 de Julho de 2020, no entanto, a testemunha não compareceu, razão pela qual o ato fora prejudicado, não sendo a audiência redesignada naquele momento pelo fato de que diante do atual momento vivido com a pandemia provocada pela pandemia do Covid-19, em que as audiências estão sendo realizadas por videoconferência, inicialmente o servidor responsável realiza contato prévio com a casa penal para que esta forneça a data da audiência para então haver seu cumprimento”

Em relação ao excesso de prazo na formação da culpa, verifico nas informações da autoridade coatora que o paciente se encontrava foragido, sendo preso apenas em 28 de março de 2020.

Observo no sistema Libra do TJE/PA, que o processo já se encontra com audiência marcada para o dia 18 de setembro de 2020, às 11h (Diante da certidão de fl. 273, fica redesignada a audiência de fl. 255 para o dia 18 de setembro de 2020, às 11h00min).

Logo, como se vê, na hipótese dos autos, o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o juízo a quo vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia injustificada de sua parte.

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DELITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. PROCESSO NA FASE DO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus (3), delito de homicídio qualificado, tendo o Magistrado a quo informado ainda que houve suscitação de conflito de defesas pela defensoria, sendo necessária a atuação de duas defensorias criminais, sendo nomeados dois advogados, tendo as defesas arrolado as mesmas testemunhas de acusação, havendo dificuldade em localizá-las. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo se encontra na fase do art. 422 do Código de processo Penal - CPP (providências preparatórias para a realização do Júri), sendo que a sessão do júri foi marcada para 11/3/2020. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 3. Habeas corpus não conhecido”. (HC 533.840/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

A ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, não se mostram verídicos, haja vista que existe nos autos indícios de autoria, materialidade, além da garantia da ordem publica e aplicação da lei penal, pois pela simples leitura dos autos verifica-se que o paciente encontrava-se foragido por quase um ano e meio, prejudicando assim o andamento da marcha processual e configurando o perigo do paciente em liberdade.

A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça... Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (STJ - RHC: 71008 RO 2016/0125439-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).

Os predicativos favoráveis d paciente não são suficientes para garantir a revogação da prisão.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Outro ponto que não merece maiores delongas na análise refere-se à extensão do benefício de soltura alcançado por outro réu do processo principal, haja vista que a condição de foragido por quase um ano e meio do paciente, afasta de pronto qualquer benefício alcançado pelo comparsa.

Por fim, aventa o nobre advogado impetrante a possibilidade da custódia preventiva do paciente ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, pacificado está jurisprudência e doutrina pátrias que não há que se falar na referida substituição, enquanto estiver presente requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública e garantia da aplicação da pena, assim como o feito encontra-se aguardando

audiência de instrução processual para o dia 18 de setembro de 2020.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do
mandamus
, e nesta DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 10 de setembro de 2020

Belém, 21/09/2020